Tribunal: STF
Processo: HC 57634
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Pedido originário que se apresenta como substituto do recurso ordinário cabível (art. 119, II, "c", da Constituição Federal). 
- Competente para examinar matéria relativa a necessidade de tratamento médico de preso é o Juízo das Execuções Criminais.
Habeas corpus não conhecido.